Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700847-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SERGIO CUNHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO SERGIO CUNHA DE OLIVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reparação por danos materiais decorrentes da administração da conta vinculada ao PASEP (Processo no 0738368-04.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. (réu), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 53507365, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 13691382), o agravante afirma que aufere renda bruta inferior a dez salários mínimos, sendo devida a concessão do benefício de gratuidade de justiça nesses casos, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, da Justiça Federal e deste e. Tribunal. Aduz que o Juízo a quo indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que, segundo os contracheques do agravante, este recebia rendimentos suficientes para fazer frente às despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, mas que tal afirmação não deve prosperar, pois sua renda não lhe permite arcar com o ônus de uma ação judicial, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Destaca que para a concessão da gratuidade de justiça não é necessário comprovar o caráter de miserabilidade do requerente, bastando sua simples afirmação de impossibilidade de pagar as custas e os honorários, conforme o artigo 4o, da Lei no 1.060/50, presumindo-se verdadeira alegação de hipossuficiência. Sustenta que há verossimilhança das alegações e que o fundado receio de dano irreparável corresponde à possibilidade de cancelamento da distribuição, caso não haja recolhimento das custas, de forma que deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. Colaciona documentos para demonstrar seus rendimentos e os gastos que possui. Por fim, requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo do presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer seja concedida a gratuidade de justiça postulada, ou, alternativamente, que seja concedida apenas parcialmente, somente em relação aos honorários de sucumbência. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Inicialmente, verifica-se que o Juízo de origem determinou que o autor comprovasse sua vulnerabilidade econômica nos seguintes termos (ID 52103105, dos autos de origem): No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observada, por exemplo, trata-se de servidor público que aufere mensalmente renda bruta superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Em cumprimento à referida decisão, o autor apresentou nova petição inicial (ID 53492063, da origem), juntando aos autos seu contracheque, referente aos meses de outubro e novembro de 2019, extratos bancários, fatura de cartão de crédito de 14/01/20 e recibo de entrega da declaração de Imposto de Renda. Dos documentos juntados pelo agravante, é possível aferir que, no mês de setembro de 2019, recebeu rendimento bruto de R$6.288,67 e rendimento líquido de R$4.781,22 (ID 13691386 - pág. 1), e no mês de outubro de 2019, rendimento bruto de R$6.288,67, e rendimento líquido de R$3.635,69 (ID 13691386 - pág. 2), o que não evidencia situação de pobreza jurídica. Ademais, apresentou fatura de cartão de crédito no valor de R$1.667,23 e significativa movimentação financeira nos extratos bancários, o que revela a capacidade de arcar com despesas que eventualmente onerem seu orçamento doméstico. Destarte, no caso dos autos, as condições de consumo do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Isto porque, ao contrário do que sustenta o agravante, as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. Conclui-se, portanto, nesse juízo perfunctório, que a renda auferida pelo agravante indica que o seu padrão econômico-financeiro supera a média recebida pelos trabalhadores assalariados brasileiros, sobrelevando a possibilidade de suportar as despesas processuais sem o comprometimento do sustento de sua família. Ademais, não obstante o agravante tenha alegado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, da Justiça Federal, entre outros, orienta que o pedido de gratuidade seja deferido caso o requerente declare sua hipossuficiência e possua renda inferior a dez salários mínimos, constata-se que não há regra legal ou julgado de observância obrigatória sobre o tema, devendo ser analisadas, caso a caso, as condições financeiras do requerente. Outrossim, ainda que existam julgados de outros tribunais, como da Justiça Federal, deferindo a gratuidade em casos de renda inferior que dez salários mínimos mensais, estes não são julgados vinculantes, cabendo ao julgador avaliar cada situação especificamente. Não se olvida que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que, in casu, restou afastada pelos elementos dos autos atinentes à condição financeira do agravante. Ademais, a própria Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Com efeito, verifica-se que o recorrente busca isentar-se do pagamento das custas e, no caso de sucumbência, dos honorários advocatícios, utilizando-se, para esta finalidade, de pedido de gratuidade de justiça. Nesta perspectiva, em princípio, não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o agravante não faz jus ao benefício, conforme já explanado, e, por consequência, não restaram verificados todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado e a gratuidade da justiça recursal, não havendo como acolher o pedido liminar, devendo, ainda, o recorrente efetuar o recolhimento do preparo para a análise do presente recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Ressalta-se que deixo de intimar o agravante, nos termos do §2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade, tendo em vista que já foi intimado para tanto no processo de origem (ID 52103105), e que já apresentou nestes e naqueles autos os documentos que considerava pertinentes para comprovar sua hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Promova o recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão, destacando ser desnecessária a apresentação de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator